Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-64.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Majoração da verba honorária – Legitimidade recursal das partes e de seus advogados – Interesse recursal das rés reconhecido – Apelação conhecida

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Extinção do processo sem resolução do mérito, um ano depois do ajuizamento da ação – Oferecimento de contestação e de contraminuta em agravo de instrumento – Possibilidade de fixação da verba

Ementa:
RECURSO – Apelação – Majoração da verba honorária – Legitimidade recursal das partes e de seus advogados – Interesse recursal das rés reconhecido – Apelação conhecida

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Extinção do processo sem resolução do mérito, um ano depois do ajuizamento da ação – Oferecimento de contestação e de contraminuta em agravo de instrumento – Possibilidade de fixação da verba honorária por equidade, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários aumentados para R$ 5.000,00, majorados em R$ 1.000,00 por força do § 1o do art. 85 do CPC – Apelação parcialmente provida.

DISPOSITIVO: rejeitam a preliminar de não conhecimento do recurso e dão parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-64.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIELY APARECIDA DA SILVEIRA LEME SAVO, BANCA LEME
COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E CONVENIENCIAS LTDA e MARIA
ELISA DA SILVEIRA LEME, é apelado JOÃO ONOFRE DA SILVEIRA LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar de não conhecimento do recurso e deram parcial
provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
2
VOTO No
: 40.831 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1001334-64.2019.8.26.0009
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: MARIELY APARECIDA DA SILVEIRA LEME SAVO E
OUTRA
APDO.
: JOÃO ONOFRE DA SILVEIRA LEME
INTERDA.
: MARIA ELISA DA SILVEIRA LEME
RECURSO
Apelação
Majoração da verba
honorária
Legitimidade recursal das partes e de seus
advogados
Interesse recursal das rés reconhecido

Apelação conhecida
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Extinção do
processo sem resolução do mérito, um ano depois do
ajuizamento da ação Oferecimento de contestação e de
contraminuta em agravo de instrumento Possibilidade
de fixação da verba honorária por equidade, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Honorários aumentados para R$ 5.000,00, majorados
em R$ 1.000,00 por força do § 1o do art. 85 do CPC

Apelação parcialmente provida.
DISPOSITIVO:
rejeitam
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso e dão parcial provimento ao
apelo.
Recurso de apelação interposto por Mariely Aparecida
da Silveira Leme Savo e Banca Leme Comércio de Jornais, Revistas e
Conveniências Ltda. ME dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra.
Paula da Rocha e Silva Formoso, MMa. Juíza de Direito da E. 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de
São Paulo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de
interesse processual de João Onofre da Silveira Leme, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 para cada patrono, pois os
argumentos que conduziram à extinção do processo não foram suscitados
por nenhum dos patronos das rés (fl. 1.203-1.206).
Em razões recursais as demandadas buscam a
majoração da verba honorária, aduzindo que o valor da causa é alto e
atuaram com zelo no processo, oferecendo contestação e contraminuta no
agravo de instrumento interposto pelo autor, bem como se manifestando
na fase de especificação de provas. Alegam terem detalhado a complexa
relação entre os litigantes, não sendo justa a remuneração arbitrada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
3
deve ter como parâmetro o § 2o do art. 85 do CPC. Pedem, ainda, fixação
da verba honorária recursal (fl. 1.211-1.216).
Preparo em fl. 1.214-1.218.
Contrarrazões
em
fl.
1.224-1.228
suscitando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de interesse
recursal das rés, dado que somente o advogado tem interesse na
majoração da verba honorária. Quanto ao mérito, postula a manutenção
do capítulo decisório, aduzindo que em ação de dissolução de sociedade
também restou vencido, não podendo ser duplamente penalizado.
Os autos entraram nesta E. Corte em 7 de outubro de
2020, sendo o recurso distribuído por prevenção a este Relator aos 13 do
mesmo mês, conclusos na mesma data.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi
disponibilizada em 30 de julho de 2020 (fl. 1.209-1.210) e o protocolo se
deu aos 18 de agosto (fl. 1.211). Dentro, pois, da quinzena legal.
I INTERESSE RECURSAL
Não
prospera
a
preliminar
suscitada
nas
contrarrazões, pois é concorrente a legitimidade para interpor recurso que
almeja exclusivamente a majoração da verba honorária.
Nesse sentido a orientação da Corte Superior:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
NCPC.
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
ADESIVO
PARA
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
INTERESSE
RECURSAL E LEGITIMIDADE DA PARTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA
No 568 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO
DO
MANDATO
ANTES
DO
FINAL
DA
AÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
4
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Ausência de violação do art. 23 da Lei no 8.906/94 em
virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, porque
inviável o reexame das conclusões do TJDFT quanto a
existência de cláusula de êxito apenas se houvesse o
acompanhamento até o final da ação.
3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta
caráter
nitidamente
infringente,
visando
rediscutir
matéria que já foi analisada. A jurisprudência desta Casa é
pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito
autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no
8.906/94. Precedentes.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe 22/10/2020)
II MÉRITO
A verba honorária deve remunerar o profissional
levando em consideração não somente o valor da causa, mas sua
complexidade e o trabalho desenvolvidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
5
No caso concreto, à ação foi atribuído alto valor (R$
240.235,18), as apelantes ofereceram contestação com preliminar de
incompetência que, ao final, foi acolhida (fl. 793-803 e 1.159-1.163).
Também ofereceram contraminuta no agravo de instrumento interposto
pelo suplicado contra o indeferimento da tutela antecipada (fl.
1.183-1.192).
Nesse contexto, a fixação da verba honorária em R$
1.500,00 se mostra aviltante, pois não remunera o profissional
proporcionalmente ao trabalho desenvolvido.
Tampouco a pretensão de fixação dos honorários
advocatícios no patamar mínimo de 10% do valor da causa se mostra
possível porque violaria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, estando autorizado o órgão colegiado a, nestes casos,
aplicar a equidade para fixação dos honorários advocatícios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA
ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO
CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos
interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza
a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art.
1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em
sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula
7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em
valor irrisório ou excessivo.
3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por
isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito
econômico, mas também nas causas de elevado valor,
quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento
desproporcional com o caso concreto.
4. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
6
(ST, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifo
nosso)
Destarte, considerando que a lide foi sentenciada pouco
mais de um ano depois do ajuizamento da ação, considera-se razoável o
montante de R$ 5.000,00 para cada advogado.
No tocante à fixação de verba honorária recursal, uma vez
que o provimento do apelo foi parcial, os honorários são fixados em R$ 1.000,00,
totalizando R$ 6.000,00.
E para que não paire qualquer dúvida em relação à
possibilidade de verba honorária no caso concreto, traslada-se orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
7
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no
acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017). (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-64.2019.8.26.0009 -Voto no 40.831
8
Em razão do exposto, rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso dá-se parcial provimento ao apelo para majorar
a verba honorária para R$ 5.000,00 para cada advogado das rés,
majorada em R$ 1.000,00 por força do § 1o do art. 85 do CPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR